Tribunal: TJDFT
Processo: 0710156-13.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710156-13.2019.8.07.0020 RECORRENTE: NIRLENE PEREIRA MATOS RECORRIDO: HC INCORPORADORA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCORPORADORA. JUROS CAPITALIZADOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS E ATUALIZAÇÃO PELO IGPM. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES. PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos tendo por objeto o afastamento de eventual capitalização de juros compensatórios. 2. A cobrança de juros compensatórios e a correção das parcelas, por si só, não acarretam qualquer abusividade, haja vista que se destinam a preservar o equilíbrio financeiro do contrato, assim como visam remunerar o credor pelo longo período até o recebimento do preço na sua integralidade. 3. Além de não haver previsão da capitalização de juros na escritura pública de renegociação da dívida livremente pactuada entre as partes, a alegada onerosidade não foi comprovada nos autos, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu. 4. Não comprovado o fato constitutivo do direito do autor, impõe-se a improcedência da pretensão autoral. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 51 do CDC, defendendo o reconhecimento da abusividade contratual em razão de suposta desproporcionalidade das prestações cobradas. Por fim, requer gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é viável a formulação, no curso do processo, na própria petição recursal, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido, “A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito da abusividade das cláusulas do contrato firmado pela agravante com o consumidor, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático constante dos autos, bem como nova interpretação das disposições contratuais, providência vedada na via especial, conforme o óbice previsto nas Súmulas 5 e 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1249478/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 31/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010